Tribunal: TJMT
Processo: 0048016-54.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048016-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA DOS SANTOS - CPF: 441.784.331-72 (EMBARGANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (EMBARGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO BORGHETTE DE MELO - CPF: 022.682.581-73 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), VALQUIRIA DOS SANTOS - CPF: 441.784.331-72 (EMBARGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (EMBARGANTE), JOAO PAULO BORGHETTE DE MELO - CPF: 022.682.581-73 (EMBARGANTE), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0048016-54.2015.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com VALQUIRIA DOS SANTOS perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 123010963 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso dos demandados e proveu parcialmente o apelo adesivo de Valquíria dos Santos.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 124473670 omissão relativa à possibilidade de o sinal se mostrar vermelho, tanto para o embargante João, quanto para Caio, no momento da colisão (entreverdes), com espeque nos artigos 7º; 489, inciso IV; e, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil;

Aduz que há omissão relacionada à incidência da súmula 246/STJ, na espécie, com fincas nos artigos 489, inciso IV e VI; e, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil;

Afirma que há omissões respeitantes ao precedente do Tribunal de Justiça do Amazonas invocado pelos recorrentes no id. 76040516 - Pág. 5 e à superação da súmula 313/STJ, pelo artigo 533 do Código de Processo Civil/2015, com supedâneo nos artigos 489, inciso IV e VI; e, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil; e,

Sustenta que há omissão atinente aos precedentes invocados para fundamentar a majoração da indenização dos danos morais, com base nos artigos 489, inciso III e V; e, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

Requer o efeito infringente cabível seja deferido, aos presentes Embargos de Declaração, na hipótese de o provimento deste recurso resultar na modificação do quanto decidido pelo acórdão censurado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

De início, deve ser consignado que, ao fato de não ter sido concedido antecipação de tutela para os fins da pensão, esta situação se deu em situação de cognição sumária e não exaustiva.

Assim consignou o LAUDO PERICIAL.

‘Assim, em face do exposto, considerando a presença de conjunto semafórico, o qual funcionava normalmente no momento dos exames, controlando fluxos de veículos no mencionado local, O PERITO FICA IMPOSSIBILITADO DE OFERECER A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE, ficando a cargo das autoridades competentes, com base em outros meios de prova porventura coligidos, identificar para qual dos veículos os sinais luminosos ofereciam prioridade de trânsito e estabelecer a responsabilidade pertinente’. (sic) (ID-76037495).

A situação, em face da não conclusão de culpa do LAUDO PERICIAL, deve-se verificar algumas outras situações constantes do mesmo e, neste aspecto, deve ser levado em conta o BOLETIM DE OCORRENCIA realizado pelo CIOSP dando conta de que: (...) o condutor do V-1 (camionete de Placa NPM 8945), que vinha sentido Fernando Correa/Jardim das Américas, pela Avenida Haiti, o sinal estava amarelo para o mesmo e achando que daria tempo avançou mas não obteve êxito vindo a colidir-se com o V-2 (Corsa) (.)’

Aqui, baixando os fatos a realidade e sobretudo nas regras de experiência, dá conta de que, realmente o sinal poderia estar amarelo. Contudo, não teve o necessário cuidado de verificar a temporização do mesmo e, tudo indica que, ao passar pelo mesmo, já encontrava vermelho. Isto possibilita aferir que o veículo CORSA realmente quando ultrapassou aquele sinal, este estava verde.

Como diz um ditado popular – O PEIXE MORRE PELA PROPRIA BOCA. Neste caso em apreciação recursal, em que pesem os hercúleos argumentos, seguindo a ótica da conspícua magistrada que prolatou a decisão recorrida, não há como alforriar os demandados da obrigação de composição dos danos materiais e morais já que, estando o sinal amarelo e o condutor, mesmo assim, insiste em passar pelo mesmo, deve ter atenção redobrada em cruzar ruas ou avenidas, já que, de todo sabido que NÃO É PRESUMIDA OU MESMO EXISTE GARANTIA DE SUA PREFERÊNCIA PELA PASSAGEM.

Revela-se, na espécie, perspicácia e conhecimento a respeito do assunto a magistrada de piso que atribuiu a fundamentação acima e, neste ato, endossada neste voto condutor a indiscutível imprudência do motorista, condutor do veículo causador dos danos.

Não se pode esquecer que, em certas situações, pode o magistrado se valer de regras de experiência, isto é, aquelas baseado em coisas ou atos que geralmente acontecem ou se realizam em fatos semelhantes já acontecidos e delas tira a verdade em relação ao caso concreto, bem estabelecidas como instrumento de prova, a rigor do que está contido no artigo 375 do Código de Processo Civil.

Afinal, não pode ser desconsiderada esta situação, admitida como incontroversa, já que as palavras saíram do próprio condutor do veículo, segundo demandado. Desta feita, temos a existência do ato ilícito, pela imprudência do condutor que, mesmo sabendo aquela situação, preferiu, por conta e risco, continuar avançando o sinal e, neste aspecto, esqueceu de verificar se havia ou não veiculo que passaria naquele momento já que, como se sabe, fechado o amarelo, incontinenti, abre o verde para o veiculo conduzido pela vítima.

Aliás, o comum se presume. Sabe-se que o sinal amarelo é de atenção, que o semáforo está prestes a retornar ao vermelho e, sobretudo porque no meio da travessia pode este fato acontecer o que traduziria sinal verde para o outro veiculo. Se preferiu avançar, não teve o necessário cuidado, trata-se, como anotado acima, de motorista imprudente, e, neste aspecto, comete o ato ilícito, a rigor do prescrito no artigo 186 do Código Civil, sujeito ao pagamento da indenização devida (material e moral), como bem definido no artigo 927 do mesmo comando substantivo civil pátrio.

Bem a propósito, para emoldurar esta decisão, trago a colação as firmes ementas citadas pela douta magistrada na sentença já que, a meu ver, bem elucida a questão controvertida presente.

‘RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos morais e estéticos. Colisão em cruzamento. Caracterizada a culpa da ré. Veículo que avançou sinal amarelo. Situação que demanda maior cautela do motorista. Indícios robustos de que o semáforo mudou para vermelho nomeio da travessia do cruzamento, estando verde para autora. (ementa parcial, Apelação Cível n.00033899520108260663-SP 0003389-95.2010.8.26.0663, Relator MILTON CARVALHO, data do julgamento 08/10/2015, 36ª. Câmara de Direito Privado, Data da publicação, 09/10/2015, TJSP, grifei)’.

‘REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO –SINAL AMARELO – CONTUDOR CAUSADOR DO ACIDENTE MENOR DE IDADE E SEM HABILITAÇÃO. O sinal amarelo indica que o condutor deve diminuir a velocidade e parar e não aumentar a velocidade pára passar, sendo que, independente da lei é a reação mais prudente, conclusão que se extrai da leitura do Código de Trânsito Brasileiro. (ementa parcial,. Apelação Cível n. 019508-13.2007.8.26.510, 30ª Câmara de Direito Privado, Relatora MARIA LUCIA PIZZOTTI, julgado em 08/04/2015, TJSP)’.

Portanto, neste contexto, vendo esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, seguindo os mesmos passos traçados pela sentença de primeiro grau de jurisdição, não reside como alforriar os demandados da culpa, pela imprudência do condutor, estando materializado o direito da parte autora, dentro do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E, em desaviso com previsto pelo inciso II do referido artigo e comando processual, tudo em relação ficou em meras alegações. Surgiu, em consequência, a prova mais coerente, a que foi ajustada pelos autores, a rigor dos argumentos constantes da suplica inicial e do desenrolar deste feito até o atingir seu desiderato final – a correta sentença lançada pela magistrada sentenciante.

Como nos ensina a doutrina a respeito do ônus da prova:

‘Não há um dever de provar, nem a parte assiste o direito de exigir o ônus da prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo, que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não comprovado é o mesmo que inexistente. No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (HUMBERTO THEODORO JUNIOR, às notas do Processo de Conhecimento, 2/257).

Portanto, numa análise sistemática das provas contidas nos autos, estou de pleno acordo com o fundamento fático e jurídico esposado na bem lançada sentença recorrida pelo qual concluiu que o motorista causador do acidente, afoito em passar naquele sinal já prestes a mudar de AMARELO para VERMELHO, quando, na verdade, o primeiro indica atenção e parar e não prosseguir sem tais cautelas comuns a todo e qualquer motorista, segundo o prescrito pelo Código de Trânsito Brasileiro (artigo 26, inciso I), constata-se indiscutível demonstração de imprudência (art. 186 do CC) e, desta forma, a sentença em definindo culpa ao segundo demandado e as consequências dela derivada, esta escorreita e, de consequência, não registra como alforriá-lo da condenação imposta pela sentença recorrida.

Não se pode olvidar que, segundo o Código Nacional de Trânsito, o SINAL AMARELO INDICA atenção mostrando a eminência de parada obrigatória. Isto quer dizer que ao avistar a mudança de sinal para AMARELO, deve o motorista do veiculo automotor diminuir a velocidade a parar e, não o fazendo, assumiu por conta e risco de produzir o dano, o que efetivamente aconteceu e cuja imprudência causou a morte de CAIO WILLIAN em prematura idade. E, não se pode, ainda, ignorar que nos termos do artigo 208 do Código Nacional de Trânsito, a inobservância de sinalização de parada constitui falta gravíssima.

Correta a sentença, passamos a análise em relação às verbas indenizatórias, deferidas ou não, em face da existência de dois recursos, o principal aforado pelos demandados e o adesivo proposto pela parte autora.

Pois bem.

Visto esta situação, temos que a sentença concluiu pela procedência do pedido e, neste aspecto, condenou os demandados em danos morais, estimando este em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data em que foram acolhidos os embargos de declaração. Condenou, de igual forma, em danos morais, estes correspondentes a 1/3 do salário mínimo, até que a data da vitima, se vivo, alcançasse 65 anos ou alternativamente até a morte dos beneficiários. Condenou, de igual sorte, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta.

No que tange a divergência em relação aos danos morais, não precisa alongar muito. O evento morte de um filho, não é algo banal, não é algo do cotidiano e, neste aspecto, pela dor, pela situação trágica de como aconteceu, pelas saudades que um filho deixa para a mãe para sempre, pelo amor divinal que a mãe devota ao filho, trata-se de dano moral puro e gravíssimo em todos os seus aspectos (inciso V, do artigo 5º, da CF) e, de consequência, tem direito a recomposição monetária, como bem nos indica o inciso X, do artigo 5º, da referida Carta Constitucional e, neste aspecto, desnecessário se apresenta prosseguir.

Em relação ao valor sugerido, considerando que residem divergências entre os demandados, estes pugnando pela redução, ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) enquanto que a autora justifica a sua majoração para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), posições antagônicas que se chocam ente si, deve ser analisado de uma só vez.

No caso em apreço, devemos levar em consideração a extensão do dano e, neste aspecto, a perda de um filho na tenra idade, deve ser visto como uma situação gravíssima e sem precedentes. Devemos considerar, de outro lado, a capacidade da devedora em honrar com este compromisso. Não se pode deixar de consignar que a dor da perda de um filho é diferente e mais dolorida do que a morte do pai ou do próprio cônjuge. A inversão da ordem natural das coisas é sentida com maior intensidade e justifica a diferença do dano moral. (extraída do Recurso Especial n. 435157).

Por outro lado, depara-se com uma empresa, sociedade por cotas de responsabilidade limitada que, no caso, deve ser considerado também o condutor do veículo causador do acidente.

Por outro lado, na espécie e sobretudo hoje com a aplicação do prescrito no artigo 926 do Código de Processo Civil, deve estar esta situação afeta a precedentes jurisprudenciais.

Pois bem.

Feitas estas considerações, temos que o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do ERESP 1.127.913-RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, DJE de 05/04/2014, assim restou ementado: ‘Esta Corte Superior, em julgamento recente da Corte Especial, versando sobre o dano moral decorrente de morte por acidente, fixou a indenização por dano moral em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), valor a ser pago individualmente a cada parente da vitima’.

No mesmo sentido.

“Recurso Especial provido para majorar os danos morais para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada um dos recorrentes (vítima genitora e esposa dos recorrentes).” Embargos Declaratórios, Relatora Ministra DIVA MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª. Região, 2ª. (Turma DJE de 17/12/2015).

Ainda mais. Dano moral devido como compensação pela dor da perda de um filho menor de idade, no equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, condizentes com a gravidade do dano. Precedentes. (AGRG no RESP 734.987-CE, Relator Ministro SIDNMEI BENETTI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJE de 29/09/2009).

Neste viés, embora não se negando, na espécie, certa dose de subjetivismo, para o caso em comento, não seguindo porém amoldando esta situação ao posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas firmes ementas retratadas linhas anteriores para arbitrar os danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros moratórios, em se tratando de ato ilícito, a partir do evento danoso, em consonância com as Sumulas 362 e 54 do colendo STJ.

Assim, nega-se a pretensão de redução do valor do dano moral pretendido pelos demandados e concede em parte a pretensão da parte autora, nos termos do que restou fundamentado linhas anteriores.

No que tange a pretensão de exoneração da pensão, ao argumento de inexistência de prova de dependência econômica, esta situação não persiste. Por outro lado, consta da inicial, afirmou a autora que dependia economicamente do seu falecido filho, dando as suas razões, ser mãe solteira, limitações físicas, problemas de saúde e, neste contexto, presume-se que o filho ajuda no sustento da casa e, neste aspecto, ao contrário do que pretendem os apelantes em grau recursal, o ônus da prova é totalmente dos demandados, a rigor do estabelecido pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e este ônus que lhe imposto não foi cumprido, obrigação que tinha para desconstituir a pretensão da autora, mãe do falecido. De outro modo, não existindo comprovação da exata remuneração do falecido, correto a sentença que fixou os alimentos em 1/3 do salário mínimo, até que a vitima possivelmente completaria 65 anos ou, em sentido alternativo, desaparecendo a obrigação se a autora falecer antes.

No caso de morte de filho menor, os pais terão direito ao pensionamento de 2/3 do salário percebido (ou do salário mínimo caso não exercesse atividade remunerada) até que a data completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário até que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. (AGRG no RESP 1325246-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, julgado em 22/09/2015, DJE de 14/10/2015). E, sendo o filho falecido, maior de 25 anos, acertou a sentença ao dosar este valor em 1/3 do salário mínimo à falta de comprovação de que o falecido percebia remuneração a maior.

Desta forma, igualmente escorreita a sentença. No que tange a pretensão de decote do valor pago, no caso concreto, não existe situação que comprove que, efetivamente, a autora recebeu esta indenização do DPVAT. Por outro lado, nos termos da sentença recorrida, o que restou condenado os demandados foi tão somente em danos morais e no pensionamento e, neste aspecto, tais verbas não são abatidas do seguro DPVAT.

No que tange a alegação de decisão EXTRA PETITA em face de a sentença ter determinado a constituição de capital para garantia do pagamento pertinente a pensão estabelecida, em que pesem os argumentos, não reside como acalentar esta tese que destoa totalmente do que é previsto à espécie. Isto decorre, segundo penso, por imposição legal. Ao juiz leva-se o fato e este aplica o direito. Sem alongar neste assunto, tem-se que o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de há muito é no sentido de obrigatoriedade de constituição de capital para garantir a pensão oriunda de ato ilícito.

Aliais, não se pode olvidar que a respeito do assunto em tela, o colendo STJ já editou Súmula a respeito:

‘Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para garantia do pagamento da pensão, independente da situação financeira do demandado’. (Sumula 313).

Agora, prosseguindo em relação ao recurso adesivo, a questão pertinente a majoração dos danos morais, esta situação foi vista em conjunto, linhas acima, com a pretensão feita pelos demandados que pretendiam a diminuição do valor e, neste aspecto, já decidido pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e os acréscimos legais, sendo, dispensável repetir esta operação julgadora.

Restando prosseguir em relação à indenização por danos materiais, estes no importe de R$ 6.571,00 (seis mil; quinhentos e setenta e um reais), consta do pedido inicial. Não vislumbrei que a sentença, neste tópico tenha manifestado a respeito de procedência ou não do pedido. Desta forma, procedendo ou não, a rigor do prescrito no artigo 1.013 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, esta situação é devolvida ao Tribunal e passa a análise deste pretensão indenizatória.

Com relação à existência de gastos com funeral, ela e evidente, não necessita de provas. As provas necessárias dizem respeito tão somente no que tange aos valores gastos. E, compulsando os autos, vislumbra-se que, no que tange ao funeral de CAIO WILLIAN, filho da autora desta ação, consta as seguintes despesas: a) – Guia de Autorização do Cemitério Parque Bom Jesus (R$ 330,00); b)- Nota fiscal expedida pela SOMATEM (R$ 681,00); c)- nota fiscal expedida pela FUNERARIA DOM BOSCO (R$ 4.900,00); d) nota fiscal da Funerária Capela Jardins (R$ 990,00). Provas documentais comprobatórias encartadas no ID-76040454, cumprindo a risca a exigência de prova incontestável em relação aos danos materiais. Quanto o bastante para comprovar que, efetivamente com o funeral de CAIO WILLIAN foi gasto o montante de R$ 6.571,00 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais) e, desta forma, o recurso adesivo interposto pela autora deve ser provido para que, somando as indenizações já deferidas, os demandados respondam pelo pagamento deste montante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, ou seja, a partir de 17/09/2014, segundo a prova documental está a atestar.

Conclusão.

Nos termos dos argumentos expendidos conheço ambos os recursos. Nego provimento ao recurso interposto pelos demandados COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA e JOÃO PAULO BORGHETE DE MELO. Dou provimento parcial ao recurso aviado pela autora VALQUIRIA DOS SANTOS para majorar os danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ato ilícito (Sumula 54 do STJ) e correção monetária, a partir do arbitramento, data de julgamento deste recurso pela colenda 2ª. Câmara Cível, pelo INPC (Sumula 362 do STJ) e condenar os demandados em relação às despesas com funeral, com juros demora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos a partir da despesa (17/09/2014). Em somando as condenações impostas, na forma do § 2º em relação ao provimento recursal da autora e 11, ambos do artigo 85, do Código de Processo Civil, em face do desprovimento do recurso dos demandados, arcarão estes com o pagamento da verba honorária de 14% (catorze por cento) sobre o valor da condenação total atualizada imposta, além dos custos do processo. Cumprimento de sentença através de cálculos aritméticos.

É como voto.”

Em se tratando de sinais semafóricos, quando registrar a LUZ AMARELA indica que o condutor deve ter a cautela necessária para parar o veiculo ou diminuir sua velocidade e não proceder à aceleração do veículo automotor que dirige. Isto porque, presume-se, em certas situações, que o sinal passará de LUZ AMARELA para LUZ VERMELHA durante a travessia e, desta forma, atingir veículo que, atravessando o cruzamento já estará com SINAL VERDE. O motorista, nesta situação, deve ter a cautela necessária para conduzir o veículo com segurança segundo o previsto no Código Brasileiro de Trânsito.

Registrando nos autos que o próprio condutor afirma que, com outras palavras, pensava que ia dar tempo e esta situação não aconteceu e no cruzamento abalroa outro veículo, está demonstrada imprudência, caracterizando ato ilícito, segundo o artigo 186 do Código Civil Brasileiro e, neste contexto, como consequência, obrigado na reparação dos danos materiais e morais, nos termos do artigo 927 do mesmo comando substantivo civil.

A morte de um filho causa dano moral gravíssimo à sua genitora, mãe solteira que presume também depender de sua ajuda em face das deficiências de saúde, porque viola o aspecto natural de permanência com vida eis que a inversão da ordem natural das coisas é sentida com maior intensidade e justifica a diferença do dano moral.

Com relação ao valor, levando em consideração a vários precedentes do STJ para casos análogos, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o caso, revela-se razoável e proporcional. Neste aspecto, nega-se provimento ao recurso dos demandados que pretendia redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dar parcial provimento ao recurso da autora que pretendia a soma de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O valor da pensão por morte de filho com idade superior a 25 anos deve corresponder a 1/3 da remuneração percebida pela vítima, independentemente de comprovação de dependência econômica, tratando-se de presunção admitida pela jurisprudência de que este ajudava no sustento do lar sobretudo quando comprovado que se trata de pessoa de baixo quilate financeiro. Na ausência aplica-se este parâmetro sobre o salário mínimo, reajustado nas épocas previstas ao caso em legislação federal. Deve ser mantida por falta de recurso a determinação constante da sentença para que a pensão seja até que o réu completasse 65 anos ou antes se a beneficiaria vier a falecer. Juros e correção, contados ambos a partir do dia seguinte do vencimento de cada obrigação mensal.

Comprovada despesas com o funeral através de prova documental, deve a autora ser reembolsada neste valor, a titulo de dano material emergente.

A questão de constituição de rendas determinada na sentença não se trata de decisão EXTRA PETITA e sim de determinação consubstanciada pelo CC e referendada pela Súmula 313 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando o juiz o direito ao fato que lhe apresentado.

No que tange a correção monetária dos danos morais esta deve ser a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora, em se tratando de ato ilícito, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Já os danos materiais, indenização pelas despesas de funeral, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do desembolso, isto e, a partir da data da efetivação da despesa.

Se os demandados foram vencidos em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação interposto, os honorários arbitrados em primeiro grau na sentença recorrida devem ser majorados pelo Tribunal – os alcunhados honorários recursais. Provido o recurso, deferimento de verbas pelo tribunal, sobre estas verbas, de igual forma, incidirá a verba dos honorários. Honorários majorados de 12% para 14%. Honorários sobre a condenação imposta, pelo provimento recursal do adesivo em igual patamar.

Recurso dos demandados conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente para, em primeiro aspecto, condenar aqueles ao pagamento das despesas com funeral e em plano derradeiro a majoração do valor arbitrado na sentença a título de danos morais, aplicando-se a regra de sucumbência.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022